Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LIBERDADE ASSOCIATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO E DIVORCIADA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, sua incompetência territorial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95, tendo em vista o ajuizamento da demanda em foro diverso do prescrito no art. 4o, I, do mesmo diploma legal.
3. Em síntese, a autora/recorrente afirma que a ação foi ajuizada adequadamente, a saber, no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, a teor do art. 4o, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 53, III, d, do CPC, o que se mostra, outrossim, consonante com a cláusula de eleição de foro estatuída na convenção condominial. Pontua que as taxas condominiais possuem natureza portável (“portáble”), hipótese em que o devedor procura o credor para cumprir a obrigação, ou seja, em seu domicílio, coincidente com o foro de origem. Derradeiramente, alega que a competência territorial é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo magistrado.
4. Sem contrarrazões.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar se o Juízo de Eleição do Foro é competente para o julgamento do presente feito.
IV. Razões de Decidir
6. No caso, busca-se a quitação de débitos atinentes à manutenção de condomínio. A presente ação foi intentada no juizado de Águas Claras, circunscrição judiciária diversa do foro de domicílio do réu/recorrido (Riacho Fundo), conforme pontifica o art. 2o, da Resolução n. 4/2008, do Pleno do TJDFT, alterado pela Resolução n. 5/2021.
7. De início, oportuno acentuar que a recorrente constitui condomínio de fato (associação de moradores), carente de regularização. Nessa toada, segundo Tema Repetitivo 882 do STJ: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, o que atende ao comando constitucional de liberdade associativa (art. 5o, XX, CF) e ao mandamento de que a obrigação somente decorre da lei ou da vontade das partes. Logo, à míngua de comprovação da condição de associado do recorrido, descabe aplicar a ele a cláusula de eleição de foro prevista na convenção condominial.
8. Dessa maneira, observando a inaplicabilidade do foro eletivo e que eventual dever de pagamento incumbiria ao foro do lugar onde a obrigação devesse ser satisfeita, ou seja, na situação do local da associação de moradores (Vicente Pires – Circunscrição Judiciária de Taguatinga), consoante art. 4, II, da Lei 9099/95, tem-se por impróprio o foro de origem, em desacordo com a legislação de regência.
9. Decerto, a competência territorial é relativa, não podendo, via de regra, ser declarada de ofício, conforme leciona a Súmula 33, do STJ. Nada obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, a jurisprudência das Turmas Recursais desta Corte Distrital permite o declínio de ofício da competência, em alinho ao Enunciado 89 do FONAJE, excepcionalmente, quando prejudicado o direito de defesa do consumidor ou quando há a “escolha aleatória e injustificada de Fórum non Conveniens - que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo - em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95”, Nos termos do Acórdão: (Acórdão 1822460, 0700065-82.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.), hipótese última que se amolda ao caso em relevo. Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se: Acórdão 1660891, 07228111220228070020, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/02/2023, dje: 16/02/2023.
10. Logo, escorreita a sentença recorrida, devendo ser mantida nos seus exatos termos.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 65418988/65418990. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, art. 5o, XX;
Lei 9.099/95 Art. 4o, II, c/c Art. 53, III, d, do CPC;
Resolução n. 4/2008, alterado pela Resolução n. 5/2021/TJDFT;
Tema Repetitivo 882 do STJ;
Súmula 33/STJ
Enunciado 89/FONAJE

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
(Acórdão 1822460, 0700065-82.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024;
Acórdão 1660891, 07228111220228070020, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/02/2023, DJe: 16/02/2023